Tribunal: TJDFT
Processo: 0708503-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708503-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA AGRICOLA SERRA DOS CRISTAIS AGRAVADO: ELSON DE FREITAS GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA AGRÍCOLA SERRA DOS CRISTAIS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0718189-49.2019.8.07.0001, indeferiu os pedidos formulados pela parte exequente, ora agravante, de consulta ao sistema SNIPER; consulta de bens em nome do cônjuge do executado, bem como penhora de bens em sua residência. Em suas razões recursais, a parte agravante relata diversas diligências negativas com o intuito de encontrar bens do executado e argumenta que o pedido de arresto de bens móveis guarnecidos em sua residência deve ser deferido, nos termos do artigo 830 do Código de Processo Civil. Acrescenta que o juízo de origem deve permitir a pesquisa de bens em nome do cônjuge do devedor casado sob o regime da comunhão parcial de bens, pois a meação pode servir à satisfação dos valores exequendos, conforme dispõem os artigos 1.660 e 1.662 do Código Civil. Por fim, sustenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência para determinar a pesquisa de bens e relações patrimoniais do executado por meio do sistema SNIPER, já disponibilizado ao Poder Judiciário, conforme informado pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Corregedoria desde Tribunal de Justiça. Discorre sobre o fim social do processo de execução e a necessidade de utilização dos sistemas de auxílio ao Poder Judiciário para localização de bens a fim de satisfazer seu crédito. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar a consulta ao sistema SNIPER. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela de urgência vindicada e deferir os pedidos de arresto de bens no endereço do executado, bem como consulta de bens em nome de seu cônjuge. Preparo recolhido no ID 44528285 e ID 44528284. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, entende-se presentes os requisitos. A decisão agravada, proferida no ID 149486578 dos autos de origem, traz o seguinte teor: Os bens que guarnecem as residências são, em regra, impenhoráveis, salvo aqueles reconhecidamente suntuosos ou supérfluos. Assim, considerando que a exequente não se desincumbiu de indicar os bens existentes na residência da parte adversa passíveis de penhora, INDEFIRO, com fundamento no artigo 833, II, do CPC, o pedido de id. 144634207. Porque o acesso ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) ainda não foi disponibilizado a este Juízo, INDEFIRO o pedido de id. 144634207. Considerando que eventual cônjuge do executado não figurou na fase de conhecimento, no feito no qual foi constituído o crédito “sub judice”, INDEFIRO o pedido de consulta aos bancos de dados versando sobre aquele terceiro. Promova a parte credora o andamento do feito indicando, bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação "ex vi" do disposto no artigo 921, III, do CPC. O agravante limitou o pedido de antecipação da tutela recursal ao requerimento de consulta ao sistema SNIPER, de forma que o indeferimento dos demais pedidos apresentados ao juízo de origem será analisado após a oportunidade de contrarrazões ao executado. Compulsando os autos na origem, verifica-se que o exequente ingressou com a execução do título extrajudicial em junho de 2022, para recebimento da quantia de R$ 155.741,33 (cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos), ID 129819190, e desde então vem buscando encontrar bens penhoráveis em nome do executado. Foram realizadas pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e eRIDF, conforme IDs 142202543, 142203096 e 142203098, mas, restando infrutíferas tais buscas, o exequente pretende a utilização da ferramenta SNIPER, do CNJ. Complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, o Conselho Nacional de Justiça implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/, consulta realizada em 14/3/2023). Denota-se que a ferramenta, de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, auxilia na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, estando em fase de integração com os sistemas INFOJUD e SISBAJUD. Nesse ponto, diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe via marketplace exclusivamente aos magistrados e servidores, necessária a realização de tal consulta. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, com objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, a decisão recorrida merece reforma, para determinar a realização de pesquisa ao sistema SNIPER, estando presente a probabilidade do direito a justificar o deferimento do pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ademais, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade do exequente em encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento utilização da ferramenta SNIPER. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo de origem a realização de consulta ao sistema SNIPER em nome do executado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 14 de março de 2023 15:58:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador